Tribunal: TJMT
Processo: 1032814-56.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032814-56.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - CPF: 484.317.961-20 (ADVOGADO), ELIZABETH MARTINS DE SOUZA - CPF: 109.705.091-20 (APELADO), ERIC JOSE RECK DE MENDONCA - CPF: 869.992.731-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, por negativação indevida do nome da autora, Elisabeth Martins de Souza, em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) determinar se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, realizada após a quitação da dívida, gera o dever de indenizar por danos morais; e (ii) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do recorrente foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem, considerando que o débito imputado à autora já estava quitado, fato inclusive reconhecido pelo próprio banco.

4. A inclusão indevida do nome da autora em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto, conforme jurisprudência pacificada.

5. O quantum indenizatório foi fixado em R$ 5.000,00, valor proporcional à gravidade do ato ilícito, à capacidade econômica das partes e aos princípios de moderação e razoabilidade. Não se verifica enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade.

6. A jurisprudência é clara no sentido de que a negativação indevida após a quitação da dívida configura ofensa à honra subjetiva do consumidor, ensejando a reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida do nome de consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida enseja reparação por danos morais, caracterizando dano in re ipsa.

2. O quantum indenizatório deve observar critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, garantindo o caráter compensatório e punitivo da indenização."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; TJ-MT, Apelação Cível nº 0001506-54.2017.8.11.0027, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04.06.2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco GM S.A
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
, julgou procedentes os pedidos iniciais condenando o Requerido, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Apelante alega que que o simples equívoco na negativação não seria suficiente para caracterizar dano moral sem a devida comprovação do abalo sofrido.

Assevera que a Apelada apresenta histórico de inadimplência, incluindo débitos legítimos com outros credores, o que justificaria a negativação em análise, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Afirma que a Apelada já possuía outras restrições em seu nome, o que afastaria o caráter indenizável da negativação indevida ora questionada.

Caso mantida a condenação, pleiteou a redução do valor fixado para evitar o enriquecimento sem causa.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

249275751 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que Elisabeth Martins de Souza ajuizou uma ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra o Banco GM S.A., alegando inclusão indevida de seu nome no SPC/Serasa em agosto e setembro de 2021, referente a um débito inexistente no valor de R$ 20.244,42.

A autora afirmou que quitou todas as parcelas do contrato de financiamento de um veículo e apresentou carta de quitação.

Apesar de tentativas administrativas, a exclusão do débito não foi realizada, razão pela qual, pleiteou a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes e indenização de R$ 100.000,00 por danos morais.

O Banco GM S.A. reconheceu a inexistência do débito, mas alegou que a autora estava em mora em outros momentos e questionou a ausência de prejuízo moral, pedindo que, caso fosse reconhecida a indenização, esta fosse fixada em valor reduzido.

O banco também destacou que erros materiais não ensejam danos morais quando a parte autora já possui restrições creditícias anteriores.

O Magistrado singular julgou procedente a ação, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Deste ato, recorre a parte Ré.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade manutenção da condenação do Apelante em pagamento de indenização por dano moral, em razão de negativação, em tese, indevida.

No caso, a par dos argumentos recursais, o Apelante não logra êxito em comprovar a regularidade da negativação, tendo em vista a total ausência de documentação neste sentido, pelo contrário, reconheceu que a Apelada tinha quitado o contrato.

Dada a natureza da relação entre as partes, bem caracterizados fornecedor e consumidor de serviços financeiros, forçoso aplicar à espécie a inversão do ônus da prova, bem assim a responsabilidade objetiva do fornecedor, em razão dos riscos inerentes à atividade empresarial.

Nesse sentido, sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, a manutenção da sentença que condenou o Apelante em pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. JUROS MORATORIOS. EVENTO DANOSO. SENTANÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional trienal às ações indenizatórias decorrentes de negativação, cujo prazo começa a fluir da data em que a parte tomou ciência da inscrição.

2. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença.

4. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado na sentença.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 0001506-54.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)”.

Uma vez estabelecido o nexo causal e o dever de indenizar, passa-se à análise do quantum devido em relação ao dano moral, ponto do pedido subsidiário do presente Apelo.

O Juízo a quo entendeu por bem condenar o Apelante nos seguintes termos:

“A propósito, não pode a parte inscrever o nome do

consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente.

Ademais, quitada a dívida, como no caso dos autos, é

indevido o apontamento no cadastro negativo.

Diga-se, outrossim, que a inscrição indevida do nome do

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito depois de quitada a dívida é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. [...]

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços levados a efeito pelo requerido, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável.

Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de

reparar será estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida

pela vítima.

Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa do autor, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do

ofendido, para que lhe seja proporcionada.”.

O que se contempla no quantum debeatur é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela Apelada. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que a Apelada teve seus dados inscritos indevidamente em cadastro de inadimplentes.

Com essas razões, conclui-se que o valor da indenização deve ser mantido na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois proporcional aos fatos demonstrados pela Recorrida.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024